Tribunal: TJDFT
Processo: 0740787-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Possibilidade. Princípio do melhor interesse da criança. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela alimentanda contra decisão interlocutória que revogou liminar anteriormente concedida, que fixava alimentos provisórios. A decisão recorrida considerou a existência de um suposto acordo informal entre os genitores quanto à manutenção da criança, revogando os alimentos provisórios.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar (i) se estão presentes os requisitos para concessão dos alimentos provisórios e (ii) se a guarda compartilhada com alternância de lares elimina a necessidade de fixação de alimentos provisórios.
III. Razões de decidir
3. O princípio do melhor interesse da criança prevalece, exigindo que suas necessidades básicas sejam prioritariamente atendidas, independentemente do regime de guarda compartilhada ou da alternância de lares.
4. A guarda compartilhada não exclui o dever de sustento pelos genitores, que deve ser proporcional às necessidades da criança e às possibilidades financeiras de cada um, conforme dispõe o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
5. Na ausência de elementos probatórios suficientes que demonstrem a incapacidade financeira do alimentante ou a ausência de necessidade da criança, presume-se a necessidade de alimentos para seu desenvolvimento adequado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada com alternância de lares não exclui a obrigação de ambos os genitores de contribuir para o sustento da criança.
2. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, priorizando o melhor interesse da criança.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, e art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, §1o, e 1.703; ECA, art. 22.